Tribunal: STF
Processo: Rcl 86020
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 586.068-RG E 734.978-RG, TEMAS 100 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL E TEMA 378 DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Kelvir Abreu de Andrade, em 9.10.2025, contra a seguinte decisão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Ceará no Processo n. 0045694-57.2023.4.05.8100, pela qual teriam sido desrespeitadas as decisões do Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 586.068-RG e 734.978-RG, Temas 100 e 660 da repercussão geral e Tema 378 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais:



    “Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício assistencial à pessoa portadora de deficiência.



    VOTO



    Dispõe a Turma Nacional de Uniformização que “Em relação ao benefício assistencial e aos benefícios por incapacidade, é possível conhecer de um deles em juízo, ainda que não seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC” (Tema 217).



    No caso em apreço, o autor é portador de cegueira monocular (olho direito) desde 2018, decorrente de deslocamento de retina de etiologia idiopática, com visão normal, com correção, em olho esquerdo.



    Até março de 2018 o autor trabalhava como ajudante de entrega e teve vínculo registrado como ajudante de motorista no biênio 2020/2021.



    A jurisprudência pacífica deste Colegiado é no sentido de que a cegueira monocular não acarreta incapacidade para o exercício da maioria das atividade laborais, mas apenas pauciprofissional, abrangendo atividades para as quais a visão binocular seja imprescindível em razão da exigência de plena noção da profundidade (estereopsia).



    Com efeito, o autor não apresenta incapacidade laboral para o exercício de sua atividade habitual ou impedimento de longo prazo, tanto que reingressou ao mercado de trabalho portador da referida condição (preexistente), pelo que não faz jus à concessão de benefício previdenciário por incapacidade ou benefício assistencial à pessoa portadora de deficiência.



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso” (fl. 2, e-doc. 13).



    A decisão transitou em julgado em 11.9.2024 (e-doc. 10).



    Contra esse acordão, o reclamante ajuizou a Ação Rescisória n. 0001961-23.2025.4.05.0000, a qual teve a petição inicial indeferida por “incompetência desta Corte [Tribunal Regional Federal da Quinta Região] e a inadequação da via eleita” (e-doc. 12).



    2. O reclamante afirma ser “portador de cegueira monocular, condição expressamente reconhecida pela Lei 14.126/2021 como deficiência sensorial. Em razão de sua vulnerabilidade, requereu o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), indeferido pelo INSS” (fl. 1).



    Relata que “a ação judicial ajuizada perante a 14ª Vara Federal/CE foi julgada improcedente, decisão mantida integralmente pela 2ª Turma Recursal/CE. Ambas as instâncias limitaram-se a avaliar a incapacidade laboral sob critério estritamente médico, desconsiderando a exigência da avaliação biopsicossocial e a legislação aplicável” (fl. 2).



    Informa que, “contra o acórdão, ajuizou-se Ação Rescisória no TRF5 (proc. 0001961-23.2025.4.05.0000), extinta sem julgamento de mérito, diante da vedação legal (art. 59 da Lei 9.099/95)” (fl. 2).



    Sustenta que “a decisão reclamada violou frontalmente: 



    Tema 100 da Repercussão Geral (RE 586068/PR): decisões de Juizados Especiais que afrontem interpretação constitucional do STF podem ser revistas, mesmo após o trânsito em julgado; 



    Tema 660 do STF (RE 734.978/SC): títulos judiciais fundados em interpretação contrária à Constituição são inexigíveis; 



    Tema 378 da TNU: a avaliação da deficiência para fins de BPC deve ser obrigatoriamente biopsicossocial, e não apenas médica” (fl. 2).



    Argumenta que “a decisão reclamada não reconheceu o impedimento de longo prazo da visão monocular, por ter se limitado à análise médica. Ocorre que, segundo a TNU no Tema 378, a deficiência deve ser avaliada de forma biopsicossocial, considerando não apenas o diagnóstico médico, mas também as barreiras sociais, econômicas e culturais enfrentadas pela pessoa com deficiência” (fl. 3).



    Requer o deferimento da gratuidade de justiça e de medida liminar “para determinar ao INSS a imediata implantação do benefício BPC/LOAS, ou, subsidiariamente, do auxílio por incapacidade temporária, até o julgamento final desta Reclamação” (fl. 4).



    Pede a procedência da presente reclamação para “reconhecimento da violação aos Temas 100 e 660 do STF e ao Tema 378 da TNU [e] cassação do acórdão da 2ª Turma Recursal/CE no processo nº 0045694-57.2023.4.05.8100” (fl. 5).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao recurso inominado do reclamante para manter a sentença, a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Ceará teria desrespeitado as decisões do Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 586.068-RG e 734.978-RG, Temas 100 e 660 da repercussão geral e Tema 378 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais.



    5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    O acórdão reclamado transitou em julgado em 10.9.2024, conforme certidão emitida pela Justiça Federal da Quinta Região, em 11.9.2024 (e-doc. 10).



    6. Prevalece a jurisprudência firmada na esteira da legislação de regência segundo a qual, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item 
n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    7. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    8. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora